Tribunal: TJDFT
Processo: 0754363-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito Falimentar. Agravo de Instrumento. Ação de falência. Possibilidade de retificação de crédito já reconhecido por força do art. 19 da Lei n. 11.101/2005. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que acolheu a manifestação do novo administrador judicial e procedeu à retificação do valor e da titularidade do crédito falimentar anteriormente homologado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é possível a retificação do valor do valor e da titularidade do crédito falimentar anteriormente homologado em razão da preclusão; (ii) a redução viola os direitos que arrola; (iii) há erro essencial que justifique a aplicação do art. 19 da Lei n. 11.101/2005; (iv) deve ser mantido o valor que foi previamente homologado independentemente de ter sido apurado de forma correta ou não.
III. Razões de decidir
3. Desde que observado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é possível, excepcionalmente, modificar o Quadro Geral de Credores homologado até o encerramento da falência, conforme prevê o art. 19 da Lei n. 11.101/2005, garantindo segurança jurídica, transparência e efetividade na liquidação da massa falida e o correto pagamento dos credores, em prestígio ao princípio do tratamento igualitário.
4. Não há impugnação quanto à conclusão da decisão agravada sob a ótica do direito essencial de natureza material de que houve incorreção na apuração do valor e do titular do crédito na parte referente ao valor dos honorários advocatícios.
5. A atualização do crédito é até a data da quebra é exigência do art. 124 da Lei n. 11.101/2005, sendo fundamento jurídico suficiente para ensejar retificação do erro material do valor do crédito quirografário até o encerramento da falência, nos exatos termos do art. 19 da Lei n. 11.101/2005.
6. Pelo mesmo fundamento, não há impedimento legal para a correção do erro essencial em relação ao titular do crédito de honorários advocatícios, que pertence ao advogado que efetivamente patrocinou a causa, na forma do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, § 14, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Comprovado o erro na apuração do valor devido e do titular dos honorários advocatícios é possível a retificação do crédito falimentar previamente homologado, por força do art. 19 da lei n. 11.101/2005.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. XXXVI e LIV. CPC, art. 85, § 14, 494, 502, 505 e 507. Lei n. 11.101/2005, arts. 19 e 124. Lei n. 8.906/1994, arts. 3o, parágrafo único e 22.
Jurisprudência relevante citada: n/a